Tribunal: TJBA
Processo: 8039165-26.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039165-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JONAS DE BARROS PENTEADO FILHO

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

LITISCONSORTE: ILMO. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
SÓCIO.
INCLUSÃO
COMO
CORRESPONSÁVEL
EM
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
SEM
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DO
ART.
135,
III,
DO
CTN.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE
DA
RESPONSABILIZAÇÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA

PARA DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES IMPETRADAS SUSPENDAM DEFINITIVAMENTE A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSUBSTANCIADOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 210371.3016/16-9 (PAF 224734/2016-4) E Nº 210371.3021/16-2 (PAF 224736/2016-7) EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JONAS DE BARROS PENTEADO FILHO, BEM COMO SE ABSTENHAM DE PRATICAR QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA, BLOQUEIO OU RESTRIÇÃO DE BENS) CONTRA O IMPETRANTE EM RAZÃO DOS REFERIDOS DÉBITOS E PROCEDAM À BAIXA DO NOME DO IMPETRANTE COMO CORRESPONSÁVEL NOS REGISTROS DA SEFAZ/BA E DA PGE RELATIVOS A ESTES DÉBITOS ESPECÍFICOS, PERMITINDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, DESDE QUE NÃO EXISTAM OUTROS IMPEDIMENTOS NÃO DISCUTIDOS NESTA LIDE.

I.
CASO
EM
EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Jonas de Barros Penteado Filho contra atos do Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e do Procurador- Geral do Estado da Bahia, em razão de sua inclusão como corresponsável por débitos de ICMS da empresa Sirius Artigos Náuticos Ltda., sem prévia instauração de procedimento para apuração de responsabilidade e sem notificação pessoal nos respectivos Processos Administrativos Fiscais. O impetrante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa e requer a exclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa e a suspensão da exigibilidade dos créditos em relação à sua pessoa.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

Há
duas
questões
em
discussão: (
i) definir se é válida a inclusão de sócio como corresponsável em Certidão de Dívida Ativa sem sua prévia notificação no processo administrativo fiscal que constituiu o crédito tributário;
e (
ii) estabelecer se o mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica autoriza a responsabilização pessoal do sócio sem a demonstração dos requisitos previstos no art.
135,
III,
do
CTN.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR

A autoridade coatora em mandado de segurança corresponde àquela que detém competência para controlar a legalidade do ato impugnado e corrigi- lo, sendo legítimas a Procuradoria- Geral do Estado, responsável pela gestão da dívida ativa, e a Superintendência de Administração Tributária, responsável pela manutenção dos registros fiscais do contribuinte.

O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados também no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo que a responsabilização de terceiro exige sua prévia ciência e oportunidade de impugnação.

A inclusão do sócio como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa sem prévia notificação no processo administrativo viola o devido processo legal e compromete a validade da constituição do crédito em relação a esse terceiro.

A
responsabilidade
tributária
prevista
no
art.
135,
III, do CTN não é automática e depende da demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

O mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não configura, por si só, infração legal apta a ensejar a responsabilização pessoal do sócio administrador.

A inexistência de prova de conduta dolosa, fraude ou dissolução irregular contemporânea aos fatos geradores impede o redirecionamento automático da obrigação tributária ao sócio.

A ausência de participação do sócio no processo administrativo que resultou na constituição do crédito tributário invalida sua responsabilização e autoriza sua exclusão da cobrança.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

Segurança
concedida.

Tese
de
julgamento
:

A inclusão de sócio como corresponsável em Certidão de Dívida Ativa exige prévia apuração de sua responsabilidade em processo administrativo fiscal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não autoriza a responsabilização automática do sócio, sendo indispensável a demonstração das hipóteses previstas no art.
135,
III,
do
CTN.

A ausência de notificação do sócio no processo administrativo que constitui o crédito tributário invalida sua inclusão como corresponsável na dívida ativa.

Dispositivos
relevantes
citados
:
CF/
1988,
art.
5º,
LV;
CTN,
art.
135,
III;
CPC/
2015,
arts.
133
a
137;
Lei
nº
12.016/
2009,
art.
25;
Decreto
Estadual
nº
7.629/
1999 (
RPAF/
BA),
arts.
18,
II,
e
39,
X;
Lei
Complementar
Estadual
nº
34/
2009,
art.
20,
III.

Jurisprudência
relevante
citada
:
TJAL,
AI
nº
9000051-
50.2025.8.02.0000,
Rel.
Des.
Fernando
Tourinho
de
Omena
Souza,
3ª
Câmara
Cível,
j.
31.07.2025;
STJ,
REsp
nº
1.101.728/
SP,
Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
j.
22.10.2008 (
Tema
108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8039165-26.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, impetrante JONAS DE BARROS PENTEADO FILHO e impetrados SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SEFAZ/BA) e PROCURADOR GERAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA (PGE).

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I